Tribunal: CARF
Processo: 16366.720776/2013-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.720776/2013-63
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-014.016 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Embargante
CIA IGUAÇU E CAFÉ SOLÚVEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO
Existindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão
embargado, impõe-se seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente os embargos de declaração para sanar o vício apontado, sem efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão no 3302-013.188,
que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso voluntário, nos termos da
ementa abaixo:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012 NÃO
CUMULATIVIDADE. AGROINDÚSTRIA. LEI No 12.599/2012. CAFÉ. CRÉDITO
PRESUMIDO. AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS. INSUMOS. ELABORAÇÃO DE
PRODUTOS DAS POSIÇÕES 0901.2 E 21.01.1 DA TIPI. A partir de 01/01/2012 não mais se
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.720776/2013-63
Fl. 649
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.016 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720776/2013-63

aplica a possibilidade de creditamento com base no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, relacionado
à elaboração dos produtos das posições 0901.2 e 21.01.1 da Tipi, sendo permitido o crédito
presumido de acordo com o art. 6o da Lei no 12.599, de 2012, calculado sobre as aquisições do
produto classificado na posição 0901.1 utilizado como insumo daquelas mercadorias. NÃO
CUMULATIVIDADE.
AGROINDÚSTRIA.
LEI
No
12.599/2012.
PRODUTOS
CLASSIFICADOS NOS CÓDIGOS 0901.1 E 0901.90.00 DA TIPI. VENDAS COM
SUSPENSÃO. É vedada a apuração de créditos vinculados às receitas de vendas dos produtos
classificados nos códigos 0901.1 e 0901.90.00 da Tipi sujeitas à suspensão do PIS e da Cofins.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
INSUMOS.
CONCEITO.
SERVIÇOS
UTILIZADOS COMO INSUMOS. CORRETAGEM O conceito de insumo deve ser aferido à
luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade
ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte. Para efeitos de classificação como insumo, os bens
ou serviços utilizados na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, além de essenciais e relevantes ao processo produtivo, devem estar
relacionados intrinsecamente ao exercício das atividades-fim da empresa, não devem
corresponder a meros custos administrativos e não devem figurar entre os itens para os quais haja
vedação ou limitação de creditamento prevista em lei. Não se enquadram no conceito de insumo
da agroindústria de café, as despesas com serviços de corretagem. NÃO CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. BENS E EQUIPAMENTOS NÃO
EMPREGADOS NO PROCESSO PRODUTIVO. Não são geradores de créditos da não
cumulatividade os encargos de depreciação de bens e equipamentos do imobilizado que não
sejam relevantes e essenciais no processo produtivo. RESSARCIMENTO. JUROS DE MORA.
NÃO INCIDÊNCIA. Não incidem juros de mora sobre o crédito objeto de ressarcimento relativo
ao PIS ou à Cofins.
A embargante alega que o acórdão está sujeito aos seguintes vícios:
1. Omissão acerca do inciso I do artigo 302 do RIR c/c caput do artigo 301, ou, ao
menos, justificar a inaplicabilidade da legislação, apontando o dispositivo legal próprio e se seria
possível a produção de café em escala sem incorrer em custos de corretagens;
2. Omissão em relação ao artigo 152 da IN RFB n.o 2.055/21, Nota Técnica
CODAR no. 22/21, Parecer SEI No 3686/21/ME e dos Recursos Especiais no. 1.035.847/RS e n.o
993.164/MG (Recursos Repetitivos), ou ao menos justifique as razões para deixar de segui-los
no caso concreto;
3. Erro material quanto à data de protocolo do pedido (19/02/2013 e não
26/01/2012) e obscuridade quanto à interpretação do artigo 7-A da Lei no 12.599/2012 c/c artigo
106, I do CTN, bem como a regra geral do artigo 1o do Decreto no 20.910/32.
Conforme o despacho de admissibilidade, os embargos foram admitidos para
corrigir o erro material citado no item “3”.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Fl. 650
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.016 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720776/2013-63

Os Embargos de Declaração são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade, deles tomo conhecimento.
Conforme mencionado anteriormente, o despacho de admissibilidade admitiu
parcialmente os embargos de declaração para corrigir um erro material contido no acórdão
embargado, a saber:
Erro material quanto à data de protocolo do pedido (26/06/2013 e não 26/01/2012)
A embargante alega erro material quanto à data de protocolo do pedido. No voto
constou a seguinte afirmação quanto à data:
“Assim, como o pedido do contribuinte foi protocolado em 26/01/2012 e se refere
a pedido de ressarcimento de crédito presumido de COFINS, do período de apuração 4o trimestre
de 2011, não há a possibilidade de ressarcimento desses eventuais créditos presumidos.”
Contudo, a embargante alega que a data de protocolo foi 19/02/2013, que, de fato,
é a data correta, conforme relatório do acórdão da DRJ (e-fl. 526) e PEDCOMP (e-fl. 3).
De fato, há um equívoco na data informada no acórdão, merecendo, assim, ser
corrigido o vício nos seguintes termos:
Onde constou
Assim, como o pedido do contribuinte foi protocolado em 26/01/2012 e se refere a
pedido de ressarcimento de crédito presumido de COFINS, do período de apuração 4o trimestre
de 2011, não há a possibilidade de ressarcimento desses eventuais créditos presumidos.
Deve constar
Assim, como o pedido do contribuinte foi protocolado em 19/02/2013 e se refere a
pedido de ressarcimento de crédito presumido de COFINS, do período de apuração 4o trimestre
de 2011, não há a possibilidade de ressarcimento desses eventuais créditos presumidos.
Diante do exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração para sanar o
vício apontado, sem efeitos infringentes.
É assim que voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 651
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.016 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720776/2013-63

Fl. 652
DF CARF MF
Original